Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005456-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JANAYNA CARVALHO PEREIRA - CPF: 016.372.381-85 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005456-70.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: JANAYNA CARVALHO PEREIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito, todavia, na espécie, antes de findo o aludido prazo, o feito foi extinto pelo Juízo de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005456-70.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: JANAYNA CARVALHO PEREIRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1005456-70.2021.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Itaucard S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Janayna Carvalho Pereira

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, por abandono, com fundamento no o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil e, por consequência revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

APELO
: o apelante sustenta a necessidade de sua intimação pessoal, bem assim que o seu advogado não foi intimado para, em 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, ainda, que a extinção do feito foi prematura, porque houve manifestação dentro do prazo concedido pelo juízo, o que cerceia o seu direito de manifestar nos autos.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 94338492 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005456-70.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: JANAYNA CARVALHO PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Itaucard S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Janayna Carvalho Pereira

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, por abandono, com fundamento no o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil e, por consequência revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 494465818.30410, firmada entre as partes na data de 06/07/2018, no valor total de R$ 22.193,51, para pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo: FOX HATCH TOTALFLEX Ano: 2010 Cor: PRETA Placa: NUB1920 RENAVAM: 0252894928 CHASSI: 9BWAB45Z8B4070702.

Narra, que a requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela n. 28, com vencimento em 09/11/2020.

Verifica-se que intimado, o autor não manifestou interesse na adesão do processo 100% digital, todavia, fora registrado pelo juízo que apesar da parte autora não aderir ao juízo 100% digital, os atos serão procedidos de forma virtual e digitalizados, como seu nascedouro. Foi deferida a liminar e determinada a citação da parte requerida. (Id. 94338460 - págs. 1-2).

Nota-se que, mesmo sem ter sido realizado o cumprimento do mandado de busca apreensão e citação, a requerida compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação.

Posteriormente, foi certificado pelo oficial de justiça a não localizado do bem.

Na sequência, em razão da não localização do bem, o autor, por sistema ou e-mail e seu advogado, foram intimados na data de 11/05/2021 para, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69.

Na oportunidade, o autor peticionou para requerer que fosse determinada a intimação da ré, por meio de seu advogado, para informar a localização do bem.

O pleito foi indeferido pela decisão datada de
19/05/2021
, bem assim consignado que “
Não sabendo a parte autora do paradeiro do bem para apreensão, o Decreto Lei n. 911/69 o ampara para que postule pela conversão da ação em execução
”. (Id. 94338480 - pág. 1)

Logo em seguida, na data de
21/05/2021
, foi juntada certidão do decurso de prazo da intimação do autor, em que ficou consignado:

“Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado no id. 55130840 e intimado pessoalmente por Sistema no id. 55292043, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, mas, permaneceu inerte.

Cuiabá, 20 de maio de 2021”
(
Id.
94338481 - pág. 1)

Ato contínuo, na data de
24/05/2021
, fora proferida a sentença de extinção, aqui recorrida.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito, todavia, na espécie, antes de findo o aludido prazo, o feito foi extinto pelo Juízo de Primeiro Grau.

Como se vê, de todo o processado, com razão o apelante, a sentença foi proferida de forma prematura, antes de findo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Ademais, a
extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não se verifica na hipótese analisada.

Realça-se, pelo que se verifica do andamento processual acima narrado, o feito não ficou parado por mais de 30 (trinta) dias sem manifestação do autor, a ensejar o abandono da causa.

Registra-se, ainda, que além da intimação pessoal da parte e do procurador, necessário que haja requerimento do réu, a teor do que determina a Súmula 240 do STJ.

Igualmente, o disposto no §6o do art. 485 do CPC veio reforçar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de pedido do réu.

No caso concreto, embora não tenha havido a citação válida da parte requerida, esta compareceu, espontaneamente, aos autos e apresentou sua defesa.

Assim, na hipótese, a apesar da intimação prévia do advogado e da parte autora, não houve o aguardo do decurso do prazo para a manifestação, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem o requerimento da referida extinção pela parte adversa.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021